Tribunal: TJSP
Processo: 1008378-27.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Lucilia Alcione Prata
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.IMÓVEL URBANO.Pretensão de reconhecimento da aquisição por usucapião de imóvel ocupado pelos autores desde o ano 2000. Sentença de improcedência fundada na caracterização de posse precária e condição dos apelantes como herdeiros.Insurgência recursal com alegações de posse mansa, pacífica e contínua; pagamento de tributos; declaração de terceiro

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.IMÓVEL URBANO.Pretensão de reconhecimento da aquisição por usucapião de imóvel ocupado pelos autores desde o ano 2000. Sentença de improcedência fundada na caracterização de posse precária e condição dos apelantes como herdeiros.Insurgência recursal com alegações de posse mansa, pacífica e contínua; pagamento de tributos; declaração de terceiro reconhecendo a ocupação; ausência de oposição até o ajuizamento de ação de extinção de condomínio; e cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.Cerceamento de defesa configurado. Indeferimento imotivado de prova oral, apta a demonstrar a natureza da posse. Relevância da instrução para apuração do animus domini. Precedentes do STJ.Sentença anulada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, com determinação.